Tribunal: CARF
Processo: 11077.000124/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11077.000124/2003­79
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.723 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Recorrente
CEREALISTA ALBARUSKA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
A compensação de créditos requer a sua certeza e liquidez, nos termos do art.
170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15­36.589 da 2a Turma
da DRJ/SDR que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade contra o Despacho

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.000124/2003-79
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Decisório que indeferiu a compensação pleiteada, pela ora recorrente, em diversos
PER/DCOMP.
Após extensa exposição, no relatório apresentado na decisão da DRJ, tem­se
que a manifestação de inconformidade havia sido considerada intempestiva, o que foi revisto,
posteriormente, e finalmente aceita através do acórdão 18­9.906, da DRJ/STM que determinou
o retorno dos autos à DRF.
Posteriormente, fori exarado o Despacho Decisório DRF/URA/Saort
265/2011 (fls 843 a 851), o qual conclui que:
As estimativas do ano­calendário 1998 foram consideradas quitadas,
totalizando R$70.783,14, e que deduzindo deste montante a CSLL devida no ajuste
anual, de R$59.106,44, resulta saldo negativo de R$11.676,70. Por conseguinte,
reconhece o direito creditório da contribuinte referente a saldo negativo de CSLL do
ano­calendário de 1998, no valor de R$11.676,70, e homologa a compensação
declarada em formulário entregue em 13/07/2004, ou ainda quaisquer outras que se
utilizem do crédito referido para compensar débitos vencidos a partir de janeiro de
1999, sempre respeitando o limite creditório ali deferido, e não homologa e
determina a cobrança dos débitos compensados indevidamente, de acordo com os §§
6o a 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, bem como com os artigos 34, § 4o, 37 e
38 da IN RFB no 900 de 30 de dezembro de 2008.
Ainda, determinou que:
a) Identifique nos sistemas informatizados da RFB as declarações de
compensação que se utilizam do crédito de que trata o presente processo, instruindo­
o com o extrato das respectivas Dcomp;
b) Junte aos autos administrativos as DCTF dos débitos inerentes a cada uma
das declarações de compensação indigitadas no item anterior, caso ainda não
estejam juntadas;
c) Existindo Per/Dcomp retificadoras pendentes de admissão nos sistemas
informatizados da RFB, efetue o aceite das mesmas, desde que esta não inclua novo
débito ou aumente o valor do já indigitado na declaração de compensação original,
conforme preceitua o artigo 79 da IN RFB 900/08;
d) Lavre Termo Circunstanciado quanto a todos os procedimentos realizados e
documentos anexados em função deste Despacho Decisório;
e) Em se tratando de pedido de restituição, antes de efetuar qualquer
pagamento ao contribuinte, verifique a existência de débitos do sujeito passivo no
âmbito da RFB e PGFN. Sendo positiva a verificação, utilize o obedecendo ao que
prescreve o art. 73 da Lei no 9.430/96, o art. 7o do Decreto­Lei no 2.287/86 e o art. 6o
do Decreto no 2.138/97 e especificado nos art. 49 a 54 da IN RFB n° 900/08;
f) Previamente à compensação de ofício, intime­se o sujeito passivo, fazendo
menção a este Despacho Decisório, para se manifestar quanto ao procedimento no
prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de comunicação formal enviada
pela RFB, explicitando­lhe que seu silêncio será considerado como aquiescência;
g) Cientifique­se o contribuinte, ressalvando­lhe o direito à interposição de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30 dias,
conforme faculta o artigo 74, § 9o da lei 9.430/96.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11077.000124/2003­79
Acórdão n.o 1001­001.723
S1­C0T1
Fl. 3

3
h) Após a ciência e transcurso do prazo, devolva­se o processo à DRJ Porto
Alegre­RS para prosseguimento de sua análise. Seção de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uruguaiana, 23 de
dezembro de 2011.
Consoante informado à fl. 857, a Contribuinte não apresentou Manifestação
de Inconformidade contra o Despacho Decisório DRF/URA/Saort no 265, de
23/12/2011.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 e no
art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013, e conforme definição da
Coordenação­Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta DRJ/Salvador para apreciação.
Em apertada síntese, a DRJ assim decidiu:
Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de
Inconformidade, para:
1) Confirmar o que foi decidido no Despacho Decisório DRF/URA/Saort no
265, de 23/12/2011, com relação ao direito creditório oriundo de saldo negativo do
ano­calendário de 1998 e compensações a ele vinculadas;
2)
Cancelar
as
DCOMP
no
19242.97437.120704.1.3.02­5178,
no
34395.07879.301104.1.3.02­5266, no 37211.06755.031204.1.3.302­2400 e no
35378.10203.190806.1.7.02­7121;
3) Reconhecer, parcialmente, o direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano­calendário de 1999, no valor de R$9.071,33 (nove mil, setenta e um
reais e trinta e três centavos), e homologar as compensações declaradas, vinculadas
ao referido crédito, até o limite reconhecido;
4) Não reconhecer o direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL do
ano­calendário de 2002 e, consequentemente, não homologar as compensações
declaradas, a ele vinculadas.
Cientificada em 26/09/2014 (fl 880), sexta­feira, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29/10/2014 (fl 1151).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
De toda a lide, restou em discussão o direito creditório relativo ao saldo
negativo da CSLL, do ano­calendário de 2002.
Alega a recorrente, em apertada síntese, que:
·
De acordo com o acórdão ora impugnado, na DIPJ Retificadora
apresentada
em
14/05/2007
remanescem
equívocos
apontadas
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
anteriormente. Procede, no entanto, o apontamento da fiscalização, pois
remanescem equívocos nos documentos apresentados.
·
Ocorre que, em conformidade com o princípio da verdade material, os
documentos contábeis que embasam a compensação apresentam
corretamente a origem do crédito pretendido, devendo, assim, ser
apreciada a existência dos créditos com base na documentação contábil.
Para melhor elucidar, detalhamos em planilha anexa (Doc. 01) a origem
do crédito, mas que agora resumidamente apontamos:
·

Comprovado portanto com base na documentação contábil da empresa a origem
de pagamento de CSLL ano­calendário 2002 (pagamento por estimativa e
compensações realizadas durante o ano), R$ 52.946.72. Comprovado, da mesma
forma, o débito total no ano de CSLL 2002 ­ RS 30.530,95.
Anexa uma planilha contendo as origens das compensações realizadas
durante o ano­calendário de 2002 para a CSLL (compensações de abril, junho, julho, agosto e
outubro) e culmina requerendo a homologação total de seu suposto crédito e, caso seja
considerado necessário, que a recorrente seja oficiada a apresentar outros documentos
contábeis.
Entretanto, a DRJ apontou o seguinte (em seu voto):
No tocante ao saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002, de acordo
com o despacho decisório, o direto creditório no valor de R$39.560,98 pleiteado
pela contribuinte não foi reconhecido, porque, da análise da ficha 17 da DIPJ/2003,
foi verificada a inexistência de saldo negativo para o ano­calendário de 2002, mas
sim CSLL a pagar, no valor de R$30.530,95. E que nos sistemas DCTF e Sinal não
há registro de débitos de estimativas declaradas que pudessem compor um eventual
saldo negativo não declarado na DIPJ.
A Contribuinte, por sua vez, alega que o fiscal deixou de verificar que há uma
DIPJ retificadora, entregue em 14/05/2007, em que estão sanados os equívocos
mencionados no parecer, estando ali constituído corretamente o saldo negativo de
CSLL apurado no ano­calendário de 2002, no total de R$22.415,77. Aduz que o
saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002 é oriundo dos débitos apurados
nos meses de abril, junho, julho, agosto e outubro, num total de R$51.767,83, os
quais foram quitados mediante compensação com saldos negativos de períodos
anteriores, somados ao recolhimento por estimativa mediante DARF, referente ao
mês de janeiro de 2002, num total de R$1.178,89, e confrontados com o débito
apurado no ajuste anual de R$30.503,95.
Na planilha de fl. 515, a contribuinte demonstra a situação por ela alegada da forma
a seguir reproduzida:
Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11077.000124/2003­79
Acórdão n.o 1001­001.723
S1­C0T1
Fl. 4

5

Observa­se que a DRJ envidou os devidos esforços para a análise de toda a
lide. Continuando:
Pesquisando no sistema IRPJ Consulta, verifica­se que, ao contrário do
alegado pela contribuinte, a DIPJ/2003 Retificadora, transmitida em 14/05/2007, foi
preenchida com os equívocos apontados no Despacho Decisório, concernente à não
apuração de estimativas a pagar, na ficha 16 e, por conseguinte, sem valor de
estimativas a deduzir da CSLL apurada no ajuste anual, na ficha 17. Também, a
contribuinte não declarou os débitos de estimativas de CSLL na DCTF.
Constata­se, ainda, que o pagamento no valor de R$1.178,89 foi contabilizado
(fl. 701), todavia, pesquisa nos sistemas internos da RFB revela que tal pagamento
não está alocado a débito de estimativa de CSLL do mês de janeiro, em virtude de o
referido débito não estar declarado em DCTF.
Quanto às alegadas estimativas compensadas, vê­se que o valor contabilizado
como compensado (fl. 701) é de R$30.530,95, correspondente à CSLL devida no
ajuste anual do ano­calendário de 2002, tal como declarado n DIPJ.
Além disso, cumpre salientar que a alegada compensação da estimativa de
outubro/2002 sem processo, ou seja, por auto­compensação, não é permitida pela
legislação fiscal que, a partir da vigência da MP 66/2002, de 01/10/2002, extinguiu a
auto­compensação, passando a exigir que a Declaração de Compensação deverá ser
apresentada pelo sujeito passivo ainda que o débito e o crédito objeto da
compensação se referiram a um mesmo tributo ou contribuição.
Dessa forma, o saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002 alegado
pela contribuinte não está confirmado nos autos e, consequentemente, o respectivo
direito creditório pleiteado não pode ser reconhecido, tendo em vista que a
Administração Tributária não pode deferir um crédito que sabe não ser líquido e
certo, premissa estabelecida pelo art. 170 do CTN.
A recorrente alega o princípio da verdade material, mas, apenas limita­se a
anexar um planilha resumida, daquela apresentada em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Este CARF tem se notabilizado pela aceitação de provas em qualquer fase do
processo, exatamente em homenagem ao princípio da verdade material, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, legitima
o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Porém, observa­se ter sido realizada uma análise profunda tanto pela DRF
quanto pela DRJ, levando em conta o princípio da verdade material.
A recorrente, por sua vez, limita­se a afirmar que:
Comprovado portanto com base na documentação contábil da
empresa a origem de pagamento de CSLL ano­calendário 2002
(pagamento por estimativa e compensações realizadas durante o
ano), R$ 52.946.72. Comprovado, da mesma forma, o débito
total no ano de CSLL 2002 ­ RS 30.530,95.
Por sua vez, não contrapôs as irregularidades apontadas na decisão da DRJ,
conforme acima transcrito e, também, não fez nenhum esforço em apresentar provas ou mesmo
argumentos convincentes que pudessem ser analisados por este CARF
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova
recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
À luz do art. 170 do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito tributário são condições essenciais para a compensação/restituição de tributo pago a
maior:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, considero correta a decisão de primeira instância e peço, com a
devida vênia, com base no artigo com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao
artigo 57, do RICARF., para a ela aderir.
Assim, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11077.000124/2003­79
Acórdão n.o 1001­001.723
S1­C0T1
Fl. 5

7

Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital